Tribunal: TJSP
Processo: 2277457-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Franquia
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000155577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2277457-32.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes IBÉRICA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. e WLT
PARTICIPAÇÕES E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA- ME, é agravado
MARCIO DAVID RAIA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24164
Agravo Interno Cível no 2277457-32.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (7a Vara Cível)
Juiz(a): José Carlos de França Carvalho Neto
Agravantes: Ibérica Comércio de Alimentos Ltda. e Wlt Participações e
Gestão Empresarial Ltda- Me
Agravado: Marcio David Raia
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA
TERMINATIVA.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO QUE
PODERÁ SER RECLAMADA OPORTUNAMENTE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Agravo Interno interposto pelas agravantes em face da
decisão monocrática de fls. 162/165, que não conheceu do agravo de instrumento,
uma vez que a decisão que defere o pedido de expedição de carta precatória para
inquirição de testemunha não está elencada no rol do art. 1.015 do NCPC.
Sustentam as agravantes, em suma, que: a) a Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. no
1.696.396/MT, decidiu que o rol do artigo 1.015 do CPC/2015 tem taxatividade
mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada
urgência; b) sempre cabe agravo de instrumento quando há urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação; c) sendo inútil o
futuro julgamento do recurso de apelação que trata do tema debatido, é dever do
Judiciário possibilitar a recorribilidade imediata de decisão interlocutória fora da
lista do artigo 1.015 do CPC/2015.
Além disso, afirmam que há urgência no presente feito
tendo em vista a inutilidade de futuro julgamento de recurso de apelação sobre a
questão, o que apenas causará perda de dinheiro e de tempo às agravantes, na
medida em que, se não houver a reforma da r. decisão agravada, terão que se
deslocar para a comarca de Agrestina PE para a oitiva de uma testemunha de
acusação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
É o relatório.
I) No corpo da decisão monocrática ora guerreada, a
matéria questionada no presente recurso já foi analisada e considerada, havendo
que se destacar o seguinte trecho:
“(...) I) Em que pesem as alegações dos agravantes, impõe-
se, desde logo, o não conhecimento do presente recurso, pois
a r. decisão que deferiu o pedido do autor/agravado de
oitiva de testemunha via carta precatória não está incluída
no rol das interlocutórias passíveis de recurso por agravo
de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC/2015 e em
seu parágrafo único.
A propósito de decisões envolvendo a oitiva de testemunha por
carta precatória, os seguintes precedentes deste E. TJSP:
“AGRAVO DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA ACIDENTE DE TRÂNSITO JUÍZO
DE PRIMEIRO GRAU DEIXOU DE DETERMINAR A
EXPEDIÇÃO
DE CARTAS PRECATÓRIAS ÀS TESTEMUNHAS DO
AUTOR, UMA VEZ QUE FORAM ARROLADAS FORA DO
PRAZO LEGAL - MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA
NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, NEM NO ENTENDIMENTO PROCLAMADO NO
RESP
1.704.520-MT
-
RECURSO
DE
QUE NÃO SE
CONHECE” (A.I. n.o 2201247-37.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Luiz Eurico, 33a Câmara de Direito privado, j. em 07/10/2019)
“Indenização. Erro médico. Desnecessidade de inversão do
ônus da prova. Risco de morte que deverá ser analisado pela
perícia,
incluindo
análise
dos
prontuários
médicos
disponibilizados pela ré. Decisão agravada que indeferiu
pedido de oitiva do médico responsável por carta precatória e
do agravado. Não cabimento. Rol taxativo do art. 1.015 do
CPC.
Taxatividade
que não pode
ser
mitigada,
porque não preenchido o requisito da urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação,
conforme decidido pelo C. STJ em recurso repetitivo. Recurso
desprovido
na
parte conhecida.”
(A.I.
n.o
2041721-34.2019.8.26.0000, Rel. Des. Maia da Cunha, 4a
Câmara de Direito Privado, j. em 28/03/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO CARTA PRECATÓRIA
OITIVA DE TESTEMUNHA Decisão que, ante a não
comprovação de que a testemunha fora intimada, determinou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
devolução da carta precatória ao Juízo de origem Inexistência
de previsão de cabimento de agravo de instrumento contra essa
decisão Recurso inadmissível Negativa de seguimento (art.
932,
III,
1a
figura,
daquele
Código).”
(A.I.
n.o
2251903-33.2018.8.26.0000, Rel. Des. Vicentini Barroso, 15a
Câmara de Direito Privado, j. em 04/12/2018)
“AGRAVO INTERNO

Decisão
monocrática
que não conhece
de agravo de
instrumento
tirado
contra
decisão que determinou a expedição de carta precatória
Alegação de que o agravo era cabível, por se tratar de ação de
embargos à execução - Juiz de primeiro grau que deferiu a
produção de prova testemunhal por carta precatória, como ato
instrutório voltado à formação de seu convencimento, a ser
externado em sentença, contra a qual cabível a apelação,
recurso no qual a decisão de expedição de precatória poderá ser
objeto de recurso Embargos que têm natureza de ação de
conhecimento - Descabimento do agravo de instrumento,
por não inclusão no rol do art. 1.015, do CPC - Decisão
mantida NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.” (A.I.
n.o 2030307-10.2017.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Coelho, 8a
Câmara de Direito Privado, j. em 14/05/2017)
II) Ademais, da narrativa dos agravantes não resta
configurada
circunstância
excepcional
de
prejuízo
processual a autorizar a interpretação extensiva do
mencionado dispositivo legal e nem a situação de urgência
tratada no REsp. n.o 1.696.396/MT, representativo de
controvérsia, processado e julgado sob o rito dos recursos
repetitivos (Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 05/12/2018 e
publicado em 19/12/2018), em que se decidiu que “O rol do
art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação” (destacou-
se).” (destaca-se)
Assim, restaram devidamente claros os fundamentos que
embasam o entendimento diverso do esposado pelas agravantes, não se
vislumbrando qualquer motivo para a reconsideração da decisão.
Ressalte-se que o agravo de instrumento não foi conhecido
sob o manto do CPC/2015 e orientação deste E. TJSP. Portanto, o recurso não
poderia ser conhecido, uma vez que, no caso concreto, não se justifica a
interpretação extensiva, tendo em vista a matéria ora debatida e ausência de
qualquer urgência passível de possibilitar a mitigação do rol do art. 1.015 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
CPC/2015, à luz do julgamento do REsp. no 1.696.396/MT.
II) Desse modo, é mantida a decisão monocrática que não
conheceu do agravo de instrumento pelos fundamentos acima expostos e porque
os argumentos lançados no agravo regimental são insuficientes para a respectiva
modificação.
III) Diante do exposto, nega-se provimento ao Agravo
Interno.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)